Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712143-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC AGRAVADO: DANILO ALVES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0706392-03.2024.8.07.0001 proposta por DANILO ALVES SANTANA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 188280961 do processo de origem): “Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por DANILO ALVES SANTANA em face de FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, partes qualificadas nos autos. Narra o autor, em síntese, que se inscreveu em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para concorrer ao cargo “5” previsto no edital, de Agente Comunitário de Saúde da Superintendência da Região de Saúde Centro Sul, nas vagas destinadas às pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Prossegue relatando que a primeira fase do certame consistia em prova de questões objetivas, de múltipla escolha, e ostentava caráter eliminatório e classificatório. Afirma que, conforme o resultado preliminar da prova objetiva divulgado na data de 21 de outubro de 2023, ele foi desclassificado do concurso porque não obteve a nota mínima exigida nas questões de língua portuguesa. Menciona que, nas demais áreas (conhecimentos básicos e conhecimentos específicos) obteve a pontuação mínima exigida para avançar para a próxima fase, consistente na avaliação da autodeclaração em procedimento de heteroidentificação. Alega que, a despeito da nota que lhe foi atribuída, uma das questões de língua portuguesa deve ser anulada, visto que não apresenta nenhuma alternativa correta. Acrescenta que a assertiva tida como correta pela banca está flagrantemente errada, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. Tece arrazoado jurídico no tocante à desnecessidade de prévio recurso administrativo em face do gabarito divulgado pela banca. Ao final, pede: a) A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, para ser imediatamente reintegrado no concurso público de que trata o Edital n° 02/2023, em que concorria ao Cargo 5, nas vagas destinadas a pretos e pardos, de modo que lhe seja possível participar das fases subsequentes do certame; b) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, determinando-se a anulação da questão n° 7 da disciplina de língua portuguesa, da prova tipo A, bem como a sua reintegração definitiva no concurso público. Por fim, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que se mostram preenchidos os requisitos em questão. Quanto à probabilidade do direito, é cediço que o Poder Judiciário está limitado à análise da legalidade das normas do edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação das questões, de correção e de atribuição das notas aos candidatos, assuntos que se circunscrevem ao âmbito do mérito administrativo da banca examinadora. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em diferentes oportunidades, manifestou o entendimento de que a existência de erro grosseiro no gabarito apresentado pela banca caracteriza ilegalidade apta a justificar a excepcional intervenção pelo Poder Judiciário. A respeito do tema, trago à baila os seguintes julgados do STF: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NoS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (STF - RE: 1331010 RS 0087835-21.2020.8.21.7000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/11/2021) – grifou-se. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. 3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões impugnadas para todos os candidatos, alcançaria classificação, nos termos do edital, habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer certidões previsto no art. 5o, XXXIV, b, da Constituição Federal, prova que foi juntada em razão de certidão fornecida pela instituição realizadora do concurso público. 4. Segurança concedida, em parte, tornando-se definitivos os efeitos das liminares deferidas (STF - MS: 30859 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifou-se. É o caso dos autos. A questão sob enfoque é a de n° 7 do caderno de prova de língua portuguesa tipo “A” (ID 187507194, fls. 2 e 3). Ela apresenta um texto a ser lido pelo candidato e indaga a afirmação correta dentre as apresentadas. Consoante o gabarito final da prova objetiva referente ao cargo a que aspira o autor (ID 187510552), foi apontada pela banca, como correta, a alternativa “c”, segundo a qual o vocábulo “existiam”, presente na linha 10 do texto de apoio, poderia ser substituído pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. A linha 10 traz a seguinte redação: “No início do século XX, existiam no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo os (...)”. O equívoco da assertiva é mesmo flagrante, uma vez que, na oração, substituir a forma verbal “existiam” por “há” implicaria prejuízo de ordem gramatical, já que a passagem textual remonta a uma época distante no tempo (início do século XX), de modo que inserir um verbo no tempo presente, “há”, seria gramaticalmente incorreto. De fato, o verbo “existiam” está conjugado no pretérito imperfeito, ao passo que o verbo “há” está conjugado no presente do indicativo. A substituição que não ocasionaria prejuízo gramatical seria a do verbo “existiam” pelo verbo “havia” (pretérito imperfeito do indicativo). A mera leitura do texto, com a substituição sugerida pela banca, denuncia o desacerto. Para além disso, a parte autora demonstrou que, com a pontuação correlata à questão eivada de erro, estaria habilitada a prosseguir no certame, avançando para a próxima fase, visto que obteve as pontuações mínimas exigidas nas demais áreas do conhecimento que compunham o conteúdo programático. O requisito do perigo de dano também está presente. Isso porque, com a continuidade do certame sem que nele esteja incluído o autor, é possível que o concurso seja homologado e as convocações e posses de outros candidatos, inclusive com notas inferiores à do autor, comecem a acontecer, em evidente preterição do ora postulante. Aliás, da análise do cronograma do concurso, vê-se que a divulgação do resultado final e a sua homologação estavam previstas para a data de 15 de dezembro de 2023, há dois meses, o que sinaliza que o provimento dos cargos pode ser iminente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência colimada e DETERMINO à parte ré a anulação da questão n° 07, da prova de língua portuguesa tipo A, e a consequente atribuição da pontuação correlata em favor do autor, bem como a reintegração deste ao certame, para que ele participe das fases posteriores. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e intime-se ela da presente decisão, por mandado. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. Cumpra-se em regime de urgência. Dispenso a realização de audiência preliminar, dada a natureza da causa e aconsequenteimprobabilidade de autocomposição. 2 – DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Malgrado o autor requeira a intimação do Ministério Público para intervir no feito, não vislumbro a presença das hipóteses legais do art. 178 do CPC. 3 – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA O autor apresenta declaração de hipossuficiência, assinada de próprio punho (ID 187507189), e comprova que percebe rendimento mensal no valor de R$ 2.382,67, conforme a CTPS anexada ao ID 187507193. Portanto, defiro a gratuidade da justiça em favor do autor”. Em suas razões recursais (ID 57295314), afirma que o juízo a quo deferiu a anulação da questão n.o 07, da prova de língua portuguesa, e a consequente atribuição de pontuação ao candidato, bem como a reintegração dele ao certame para as fases posteriores. Alega a incompetência absoluta da Vara Cível para conhecimento da matéria, uma vez que há litisconsórcio necessário do Distrito Federal. Argumenta que a anulação da questão afeta todos os candidatos do certame, sendo competente a Vara de Fazenda Pública. Defende que a agravante é mera executora do certame, não possuindo nenhuma interferência na modificação das regras editalícias, especialmente quanto à realocação de candidatos, já que o certame já foi homologado pelo Secretário de Planejamento e Orçamento e Administração do Distrito Federal. Defende que a liminar deferida viola a tese de repercussão geral, tema 485 do STF. Menciona que não há nenhum erro na questão, sendo que o candidato pretende que a decisão judicial substitua a banca examinadora do certame. Discorre sobre a impossibilidade de se adentrar sobre o mérito administrativo, uma vez que não existe vício de legalidade no procedimento. Defende que o trecho do texto questionado é predominantemente descritivo, sendo que as gramáticas tradicionais entendem que os textos descritivos comportam utilização de tempos verbais no pretérito imperfeito, bem como podem valer-se da utilização de verbos no presente e no gerúndio. Afirma que deve ser mantido o gabarito apresentado pela banca. Ao final, postula a concessão de liminar para declarar a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo, com a declaração de incompetência do juízo cível para julgar o feito. Postula, ainda, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que os pedidos para incluir o Distrito Federal no polo passivo, bem como declarar a incompetência do juízo da Vara Cível para conhecimento da matéria, não foram objetos de apreciação pelo juízo de origem. A ré/agravante apresentou contestação alegando as preliminares, (ID 190553416, autos de origem), contudo não houve, ainda, decisão. Assim, o conhecimento das referidas matérias diretamente em fase recursal configura supressão de instância. Logo, os pedidos relativos à incompetência e à inclusão do Distrito Federal no polo passivo não serão objetos de conhecimento deste recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O juízo a quo, ao fundamento de que houve erro grosseiro, proferiu decisão anulando a questão n.o 07 da prova de língua portuguesa, tipo A, bem como procedeu à reintegração do candidato/agravado ao certame para as fases posteriores. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, em princípio, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Não se desconhece a existência de entendimento de que, caso seja demonstrada a existência de erro grosseiro é possível ao Poder Judiciário anular a questão, pois caracteriza a ilegalidade do ato praticado pela administração pública, existindo decisões diversas a respeito no egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos tribunais superiores. No presente caso, contudo, a existência de erro grosserio é questão controversa, tendo a banca examinadora, em grau recursal, afirmado a sua inocorrência na questão anulada. Para tanto, afirma que o trecho do texto questionado é predominantemente descritivo, sendo que as gramáticas tradicionais entendem que os textos descritivos comportam utilização de tempos verbais no pretérito imperfeito, bem como podem valer-se da utilização de verbos no presente e no gerúndio. Junta, inclusive, vídeo explicativo apresentado por professor renomado de língua portuguesa demonstrando que o gabarito adotado pela banca examinadora está correto. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o perigo da demora milita em favor do agravado, pois, caso seja deferida a liminar ora postulada, o candidato será excluído do certame, sem possibilidade de prosseguir nas demais etapas do concurso. Por outro lado, não há nenhum perigo em se aguardar o julgamento do presente recurso pelo colegiado, oportunidade em que a questão será apreciada com a profundidade necessária e, se for o caso, revista. Ademais, deve-se ponderar que o agravado/autor não teve vista do vídeo juntado pelo agravante, indicando que inexiste erro na resposta do gabarito adotado pela banca examinadora, conforme esclarecimento do professor de língua portuguesa (ID 57295323). Desse modo, somente após o contraditório será possível apreciar as alegações do autor/agravado e realizar uma apreciação mais ampla da questão objeto do presente recurso. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não restou demonstrada a urgência, sendo que a matéria pode aguardar o julgamento pelo colegiado, quando, então, a questão poderá ser revista. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora